Tribunal: TJMT
Processo: 1029699-95.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029699-95.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVERTON CRISTIANO DA SILVA KRAMM - CPF: 023.732.401-65 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029699-95.2021.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial De Rondonópolis

Recorrente (s):
Everton Cristiano Da Silva Kramm

Recorrido (s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem de pauta
: 59

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINARES REJEITADAS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SOBRE O QUAL O CONSUMIDOR NEGOU-SE A ASSINAR O ACOMPANHAMENTO – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL – FRAUDE EXTERNA AO APARELHO MEDIDOR – AUTOR REINCIDENTE EM INSPEÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA CONSTANDO OUTROS PROCESSOS EM QUE DISCUTE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente busca a reforma da sentença proferida em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, para considerar válida a cobrança de fatura de recuperação de consumo contestada pelo consumidor, atinente ao período faturado
de fevereiro a junho de 2021
, no valor total de R$ 4.420,63 (quatro mil e quatrocentos e vinte reais e sessenta e três centavos), divido em cobranças nos valores de R$ 2.600,10 (dois mil e seiscentos reais e dez centavos) e R$ 1.820,53 (um mil oitocentos e vinte reais e cinquenta e três centavos).

2.

O recorrente sustenta que a recuperação de consumo foi realizada de forma unilateral e que a cobrança é abusiva, haja vista que não corresponde ao consumo real de sua unidade consumidora.

3.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a recorrida condenada por danos morais.

4.

Em suas contrarrazões, a recorrida refuta as razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

5.

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

6.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

7.

Importante esclarecer que a UC objeto dos autos de n. 2195012-6, tem sido vistoriada pela concessionária de energia desde o ano de 2018, o que já redundou em dois outros processos, os de n. 1002217-12.2020.8.11.0003, em 13.02.2020 no qual foi reconhecida a inexigibilidade das cobranças e de n. 1010263-87.2020.8.11.0003, em 08.06.2020, em que o processo foi julgado improcedente.

8.

Vê-se dos autos que, em contestação, a parte requerida trouxe várias provas de irregularidades encontradas na UC, como medidor adulterado, clonado, e, por último nessa demanda a vistoria verificou o
NEUTRO ISOLADO.

9.

Na data do dia
22.06.2021
foi realizado inspeção na unidade consumidora, TOI n.
60770611
(id.
147686185
), na qual foi constatada a irregularidade que isolava parte do dispositivo que permite a contabilização do consumo do serviço de energia, momento no qual o recorrente recursou-se a assinar o documento de inspeção.

10.

A esse respeito ressalta-se que a despeito da negativa de ciência do consumidor, se desincumbiu a parte ré em demonstrado no id.
147686170
, o encaminhamento de correspondência informativa sobre a averiguação notificando o autor sobe a inspeção, sendo lhe oportunizado prazo para contestação, sendo inequívoco que o autor teve conhecimento do procedimento e teve oportunidade para defender-se, não havendo espaço para falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

11.

Sobre isso, conforme informativo de jurisprudência do STJ sobre o tema 699, consta que na hipótese de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível
até mesmo
o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica.

12.

Ao lado disso, em análise a relatório de consumo do cliente (id.
147686160
), vê-se que desde
março de 2019
há registro de alterações de consumo de energia aliado a várias inspeções e, sempre que feita a substituição do medidor o consumo volta ao normal da UC em torno de 1.700 a 1.800 Kwh, mas voltando a reincidir o recorrente em novas atitudes suspeitas de fraudes que desencadeiam novas inspeções quanto a regularidade do consumo de energia.

13.

No caso em análise, há prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica, conforme exaustivamente demostrado nos id ́s.
147686155
a
147686187
.

14.

Portanto, havendo inspeção realizada na localidade de fornecimento de energia, com lavratura de TOI, constatado que o medidor estava com o
NEUTRO ISOLADO
impossibilitando o registro geral de consumo, sendo certo que após a lavratura do TOI a média de consumo aumentou a sentença prolatada não merece reforma a sentença de origem, sendo nesse sentido o entendimento esposado na apelação cível decidida pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - LAVRATURA DE TOI - INSPEÇÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA EM QUE FOI APURADO QUE O MEDIDOR ESTAVA COM O
NEUTRO ISOLADO
IMPOSSIBILITANDO O REGISTRO REAL DE CONSUMO - A SIMPLES ANÁLISE DO CONSUMO ANTERIOR À CONFECÇÃO DO TOI INDICA QUE O CONSUMO DE ENERGIA ESTÁ FORA DA MÉDIA DE CONSUMO, SENDO CERTO QUE APÓS A LAVRATURA DO TOI A MÉDIA DE CONSUMO AUMENTOU - SENTENÇA REFORMADA - LAVRATURA DO TOI EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A IRREGULARIDADE INDICADA NO TOI - INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ/APELANTE, QUE AGIU EM REGULAR EXERCÍCIO DE SEU DIREITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica.
III -
Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que o termo de inspeção foi deixado na caixa do correio, razão pela qual entendo que a parte apelante teve conhecimento da irregularidade do equipamento.
IV - Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
V - IV –
Da mesma forma, sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a aferição pelo INMETRO.

(N.U 1002634-62.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

15.

E, como ressaltado, nesses autos, no mesmo sentido, não há falar em necessidade de laudo do INMETRO no caso, pois a irregularidade é externa ao equipamento, dispensando aferição dessa natureza.

16.

Portanto, restou inequívoco a inexistência de conduta ilícita da recorrida, que agiu em regular exercício de seu direito ao efetuar as cobranças pela recuperação de consumo não aferida corretamente.

17.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023